Tribunal: STF
Processo: ARE 959869
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de saúde. Reajuste. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 4. Alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. ARE-RG 640.671. Matéria de índole infraconstitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.